Tribunal: TJMT
Processo: 1027672-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027672-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANE ROCHA ALVES - CPF: 022.766.951-70 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ANTECIPAÇÃO DO VOO DE RETORNO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 - DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6o, INC. III, DO CDC) – ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA – DESCUMPRIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 155308826), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, condenou a reclamada a restituir a quantia de
R$385,43 (trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos)
, atualizada pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de
danos morais

não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia

2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referente ao trecho de Cuiabá-MT e Recife-PE, tendo efetuado reserva em uma pousada, com o intuito de aproveitar as suas férias juntamente com a sua família.

Ocorre que, no dia
03/02/2022
, faltando dois dias para o voo de retorno, que estava programado para o dia
05/02/2022 às 18h00min
, a autora recebeu um e-mail da reclamada, informando que o seu voo havia sido antecipado para o dia
05/02/2022,
com embarque às
08h25min
, ocasionando a perda de uma diária no hotel contratado.

Ademais, afirma que havia contratado um voo direto, com duração de
3h30min
, sendo que o voo alterado possuía uma conexão na cidade de
São Paulo-SP
, com duração total de
07h25min
para chegada ao destino.

A magistrada singular
julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3
.000,00 (três mil reais)

a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ainda, condenou a reclamada a restituir a quantia de
R$385,43 (trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos),
atualizada pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, pugna pela majoração dos danos morais.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
,
consistente na alteração unilateral do voo contratado pela autora, sem a devida notificação prévia da passageira, fato que ocasionou a perda de uma diária na pousada contratada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. CONSOANTE REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA É SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO BENEFICIO, VISTO QUE O ART. 4.o DA LEI N.o 1.060 /50 FOI RECEPCIONADO PELA CRFB/88 (RESP. 108400 SP 1996/0059166-0 / RESP. 320019 RS 2001/0048140-0). DESSA FORMA, NÃO HÁ SE FALAR EM REVOGAÇÃO DA AJG DEFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR.

2. TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE O RECORRENTE VALTON GOMES DE ALMEIDA POSTULA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM RAZÃO DE CANCELAMENTO DE TRECHO DO VOO DE VOLTA (NATAL/RN RECIFE/PE), SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA RECORRIDA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, SENDO OBRIGADO A ADQUIRIR PASSAGEM PELA VIA TERRESTRE PARA O REFERIDO TRECHO, CULMINANDO NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO SEU DESTINO FINAL.

3. RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O CANCELAMENTO DO VOO DOMÉSTICO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR EM 18/03/2020 OCORREU EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19, QUE ENSEJOU ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS NA MALHA AÉREA, COM A REDUÇÃO DE TRECHOS AUTORIZADOS.

4. É cediço que referidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. No entanto, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrida de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados por seus usuários.

5. Verifica-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do trecho do voo de volta, o qual apenas obteve conhecimento do cancelamento no dia e horário do embarque, no aeroporto em Natal/RN, o que contraria as disposições acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.o 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público, associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida.

6. Evidente falha na prestação de serviço da empresa Recorrida no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, obrigando-o a se deslocar de Natal/RN para Recife/PE pela via terrestre de onde seguiu para Brasília/DF e após nova conexão, chegou ao seu destino final – Cuiabá/MT - com atraso de aproximadamente 18 (dezoito) horas.

7.
O DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DAS ALTERAÇÕES NOS VOOS TEM A FINALIDADE DE JUSTAMENTE IMPEDIR QUE OS PASSAGEIROS SE DESLOQUEM ATÉ O LOCAL DO EMBARQUE SEM NECESSIDADE, PROTEGENDO-OS DA EXPOSIÇÃO DESNECESSÁRIA AO VÍRUS
.

8.
DANOS MORAIS QUE, NO CASO EM TELA, INDEPENDEM DA PROVA DO PREJUÍZO, PORQUANTO, EXPERIMENTADOS, SÃO CONSIDERADOS IN RE IPSA EM RAZÃO DE TRAZEREM CONSIGO O ESTIGMA DA LESÃO
.

9. Na fixação do montante da condenação a título por danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

11. Sentença reformada.

12. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1015962-65.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020)
(Destaquei)

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Na situação em exame, considerando que a notificação acerca da antecipação do voo ocorreu com dois dias de antecedência, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
está adequado aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023